Tribunal: TJPA
Processo: 0177239-38.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0177239-38.2016.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: JOAO SILVINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelação cível
. Permissão de uso de bem público. Box em feira. Penalidade de cancelamento por infração administrativa. Ausência de contraditório e ampla defesa. Nulidade do ato.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de cancelamento da permissão do uso de box em feira pública municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de cancelamento da permissão de uso de bem público pode subsistir diante da ausência de comprovação de regular processo administrativo, especialmente quanto à notificação válida e ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo permissionário.

III. Razões de decidir

3. Embora a permissão de uso de bem público seja, de fato, ato administrativo de natureza precária, revogável a qualquer tempo por razões de interesse público, seu cancelamento, quando motivado por suposta infração administrativa imputada ao permissionário, deve observar o devido processo legal.

4. Ausência de prova da instauração regular de processo administrativo, tampouco de notificação e oportunidade de defesa ao permissionário.

5. Violação ao art. 5º, LV, da CF/88 e aos Decretos Municipais nº 26.579/94 e 26.580/94.

6. Ato administrativo nulo por vício formal insanável, comprometendo sua presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Municipal nº 26.579/94, arts. 61 e 63; Decreto Municipal nº 26.580/94, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AC 0040830-60.2013.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves; TJSP, Apelação Cível 1015116-16.2023.8.26.0554, Rel. Des. Alves Braga Junior.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0177239-38.2016.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra JOÃO SILVINO DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pelo Apelado.

Na petição inicial, o Autor aduziu que é permissionário dos boxes 04 e 05 no Complexo de Feiras de São Brás desde o ano de 2002 e que no dia 19/03/2016, ao chegar no local, foi surpreendido com a informação de que seus pertences haviam sido retirados dos seus boxes por agentes da SECON.

Afirmou que ao procurar sua SECON, por meio de sua advogada, foi informado que o ocorrido se deu em razão do cancelamento da permissão no ano de 2012, tendo sido solicitado à Secretaria a apresentação dos documentos referentes ao referido cancelamento, tais como a notificação, a defesa e a ordem escrita da autoridade competente para desocupação dos boxes. Contudo, foi informado que que os autos do processo administrativo não foram encontrados, posto que tinham sido extraviados devido as constantes mudanças de endereço da Secretaria Municipal.

Diante da alegada ilegalidade na retirada da permissão, requereu tutela de urgência para liberação dos bens apreendidos e imediato retorno aos boxes 04 e 05 do Complexo de Feiras de São Brás com a anulação do ato administrativo de desocupação e procedência da ação em razão da ilegalidade do ato praticado pela SECON.

Após apresentação de contestação, réplica e regular instrução processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Autor e
DECLARO A NULIDADE DO ATO AMINISTRATIVO que cancelou a permissão de exploração dos boxes 04 e 05 do Complexo de Feiras de São Brás, consequentemente, defiro a liberação dos bens apreendidos pela SECON, bem como o imediato retorno do permissionário as suas atividades no local.

Deixo de condenar a parte requerida à restituição de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita (art. 98 e ss., do CPC).

Condeno o MUNICÍPIO DE BELÉM ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Autor, que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), com base no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Processo não sujeito à remessa necessária (art. 496, §3º, II, do CPC).

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença merece reforma, defendendo a legalidade do ato administrativo que revogou a permissão de uso dos boxes sob o fundamento da natureza precária e discricionária da permissão pública.

Afirma que em 25.06.2012 foi administrativamente deliberado o cancelamento da permissão, considerando que o autor deixou de comparecer durante os meses de fevereiro, março e abril de 2012 ao local de trabalho.

Assevera que o Recorrido possuía outro cadastro na feira do açaí, conforme discutido nos autos do processo nº 0030102-44.2008.14.0301, o que obsta a permanência da permissão discutida na presente demanda, pois o permissionário deve estar a frente de seu equipamento, não podendo transferir ou aliená-lo.

Argumenta que o ato se ampara na supremacia do interesse público e que a Administração Pública tem legitimidade para decidir sobre a ocupação do espaço público, sem que isso represente violação à ampla defesa, pois, segundo sustenta, foi oportunizado ao permissionário o direito de defesa, conforme consta no Parecer Jurídico que deliberou pelo cancelamento da permissão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do cancelamento da permissão de uso, sob o argumento da ausência de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Embora a permissão de uso de bem público seja, de fato, ato administrativo de natureza precária, revogável a qualquer tempo por razões de interesse público, seu cancelamento, quando motivado por suposta infração administrativa imputada ao permissionário, deve observar o devido processo legal.

No presente caso, não restou comprovado pelo Município Apelante que o Apelado tenha sido devidamente notificado quanto à instauração de processo administrativo para apuração de infração, tampouco há qualquer comprovação de que tenha sido oportunizado o exercício do direito de defesa.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, inciso LV, assegura o direito ao contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial ou administrativo:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

Neste sentido, o Decreto Municipal nº 26.580/94, que rege a matéria, dispõe em seu art. 63:

“O permissionário
quando autuado, ou tendo o seu cadastro cancelado por infração a dispositivos destes Decreto, poderá apresentar defesa por escrito no prazo máximo de 10 (dez) dias à SECON, a contar do dia em que foi cientificado
, acompanhada das provas que julgar necessárias.” (grifei).

Ainda, o Decreto Municipal nº 26.579/94, em seus artigos 61 e 63, exige expressamente a formalização da notificação e do processo administrativo para aplicação das penalidades:

“Art. 61. As penalidades de exclusão da feira, cancelamento da matrícula, suspensão de atividade e revogação de permissão de uso serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Economia – SECON, mediante processo.”

“Art. 63. Para aplicação das penalidades aos infratores, deverá a notificação demonstrar com clareza a infração cometida, a disposição legal infringida, hora e data da ocorrência, bem como levar as assinaturas de suas testemunhas.”

O Município, todavia, limitou-se a alegar que a permissão foi cancelada por parecer jurídico datado de 2012 e que os documentos do processo administrativo estariam extraviados, o que, além de não suprir a exigência legal, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Nesse contexto, é evidente a nulidade do ato administrativo por vício formal insanável, consistente na ausência de notificação válida e de oportunidade de defesa ao permissionário, em violação direta à legislação municipal e aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Acerca do assunto, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal e demais Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO, PRECÁRIO E UNILATERAL. PENALIDADE APLICADA. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO. IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO AUSENTES. ATO NULO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. CABÍVEL. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00408306020138140301 BELÉM, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE LICENÇA. FEIRA LIVRE. Cancelamento de licença concedida ao impetrante em razão de débitos pendentes. Ato administrativo que em regra, goza de presunção de legitimidade e veracidade. Inobservância, contudo, dos trâmites prescritos nos arts. 39, III, c, e 41, parágrafo único, da Lei Municipal nº 7 .506/97. Legislação que determina a suspensão temporária da atividade, antes da revogação definitiva. Notificações que não permitem concluir que o apelante teve ciência de eventual suspensão. Ofensa ao contraditório e ampla defesa. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1015116-16.2023 .8.26.0554 Santo André, Relator.: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 06/05/2024, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024)

Destarte, ausente a demonstração de regularidade no ato de cancelamento da permissão concedida ao Apelado, deve ser mantida a sentença de procedência da ação anulatória.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 14 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025